Tribunal: TJDFT
Processo: 0739328-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739328-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARLOS MAGALHAES COSTA AGRAVADO: 4 RODAS COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada interposto pelo autor Francisco Carlos Magalhães Costa contra decisão do Juízo da 2a Vara de Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (autos n. 0708546-30.2025.8.07.0010, id 249458162) que, na Ação de Conhecimento, indeferiu o pedido concessão de tutela de urgência, fundando-se na necessidade de ser instaurado o contraditório. Confira-se o excerto da decisão recorrida: “Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao requerente. Promovo a anotação correspondente no cadastramento processual. A parte autora aderiu ao "Juízo 100% Digital", consoante Portaria Conjunta no 29, de 19/04/2021. Cuida-se de ação de conhecimento proposta por FRANCISCO CARLOS MAGALHAES COSTA em face 4 RODAS COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, parte qualificadas. Narra o autor, em síntese, que, em 11/11/2022, celebrou contrato de compra e venda com a empresa requerida, pelo qual adquiriu o veículo Volkswagen/Gol 1.0, cor vermelha, placa JHY-8079, chassi no 9BWAA05U2BT115753, pela quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Afirma que o pagamento de foi realizado mediante R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e o restante, R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), financiado junto à instituição financeira Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Aduz que, apesar do cumprimento regular de suas obrigações, inclusive com pagamento das parcelas, o bem não foi transferido para o nome do autor, o que aponta como descumprimento contratual. Em tutela de urgência, formula os seguintes pedidos: “a. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, determinando que a parte Ré providencie, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a imediata transferência da titularidade do veículo automotor marca veículo Volkswagen/Gol 1.0, ano de fabricação 2010, modelo 2011, cor vermelha, placa JHY-8079, chassi 9BWAA05U2BT115753, para o nome do Autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o efetivo cumprimento da obrigação; b. Caso a medida não seja atendida no prazo fixado, seja autorizada a expedição de ofício ao DETRAN, a fim de que promova, diretamente, a transferência da titularidade do veículo em favor do Autor, com base na sentença e nos documentos acostados, nos termos do art. 497 do CPC;” – ID 244233019, pág. 23, Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes, contudo, já remontam ao ano de 2022. O autor pretende a transferência da titularidade do veículo Volkswagen/Gol 1.0, cor vermelha, placa JHY-8079, chassi no 9BWAA05U2BT115753 para o seu nome perante o DETRAN, em consonância ao que estabelece a cláusula segunda do contrato celebrado entre as partes (ID 244233024, pág. 1). O autor juntou aos autos o contrato de financiamento do veículo (ID 248615142) e o demonstrativo de pagamento das parcelas (ID 248615143). Ademais, em consulta ao sistema RENAJUD (resultado anexo), depreende-se que o veículo objeto da demanda se encontra registrado no nome de BANCO ITAULEASING S.A. Lado outro, percebe-se que a situação se encontra em irregularidade desde o ano de 2022, data da celebração do contrato pelas partes, sem a efetiva transferência da titularidade do veículo ou modificação da situação no DETRAN. Nesta situação, em que se verifica que o problema já perdura por tempo considerável, não se faz necessária a concessão da liminar inaudita altera pars. Deverá ser instaurado o contraditório pleno, com a coleta da versão da requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. (...)” Alega que celebrou, em 11 de novembro de 2022, contrato de compra e venda com a empresa 4 Rodas Comércio Varejista de Veículos Automotores Ltda., para a aquisição do veículo Volkswagen/Gol 1.0, cor vermelha, placa JHY-8079, chassi no 9BWAA05U2BT115753, pelo valor total de R$ 30.000,00, sendo R$ 2.000,00 pagos em espécie e o saldo de R$ 28.000,00 financiado pela instituição financeira Aymoré. Destaca que, apesar de cumpridas todas as obrigações contratuais, inclusive com o pagamento da entrada e o adimplemento regular das parcelas dos financiamentos, a agravada não providenciou a transferência da titularidade no DETRAN, permanecendo o automóvel em nome de terceiro (Banco Itaú Leasing). Ressalta que o perigo de dano se renova diariamente, pois o tempo não extingue a urgência, mas o intensifica. Afirma ainda que está exposto à indevida cobrança de IPVA e a eventuais infrações de trânsito cometida por terceiro. Defende que a probabilidade do direito se evidencia pela comprovação do contrato realizado pelas partes, pelo adimplemento e tradição do bem. Salienta que negar a concessão da tutela provisória, no caso, equivale a perpetuar uma situação de irregularidade já constatada, mantendo o agravante refém da inadimplência da agravada. Requer a concessão da tutela recursal, conforme dispõe o art. 1.019,I, do CPC para determinar que a agravada proceda, no prazo de 10 dias, à transferência da titularidade do veículo Volkswagen/Gol 1.0, cor vermelha, placa JHY-8079, chassi no 9BWAA05U2BT115753, em favor do Agravante, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência. Subsidiariamente, caso não seja cumprida a obrigação no prazo assinalado, seja expedido ofício ao DETRAN/DF, a fim de que promova diretamente a transferência da titularidade do bem para o nome do agravante. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Decido. Cuida-se, na origem, de ação de Conhecimento em desfavor da ré/agravada 4 Rodas Comércio Varejista de Veículos Automotores Ltda, cuja pretensão do autor/agravante Francisco Carlos Magalhães visa obter da agravada a transferência do veículo Gol, ano 20 para seu nome, em razão de contrato de compra e venda de veículo com ela avençado no ano de 2022. O agravante roga, assim, pela concessão da tutela antecipada com a finalidade de transferir o bem móvel para seu nome. Nesse diapasão, cinge-se a controvérsia à análise dos requisitos da tutela de urgência a sustentar a transferência da titularidade do bem no DETRAN para o nome do agravante, em consonância com a cláusula segunda do contrato celebrado pelas partes (id 244233024) O agravante comprova a relação jurídica com a agravada envolvendo o veículo (id 244233024). Não obstante, conforme demonstrado pelo próprio agravante, ao carrear aos autos de origem o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo – Digital, referente ao exercício de 2025, nota-se que o bem móvel se encontra em nome de Erica Moura Alves Vales, com a seguintes observações no documento “Érica Moura Alves Vales – Arrendamento mercantil” (id 244233029). Portanto, pressupõe que o veículo está vinculado à outra relação jurídica envolvendo a proprietária anterior. Noutro giro, verifica-se que o agravante firmou com Aymore Crédito, Financiamento e Investimento contrato de financiamento, (id 248615142), todavia, apesar de na cláusula “B.9”, constar a obrigação de registro do Contrato no órgão de trânsito pela instituição financeira supracitada, o agravante não comprovou a ocorrência desse registro. Para além disso, o Juízo de origem asseverou em sua decisão atacada que ao consultar o veículo pelo sistema RENAJUD, constatou que esse bem móvel está registrado no nome do Banco Itauleasing S.A (id 249458162). De forma que, estando em nome dessa instituição financeira, cabe a ela a incumbência de baixar eventual gravame existente sobre o veículo para, então, serem tomadas as medidas necessárias para a transferência ao agravante. Assim, torna-se imprescindível que a pretensão do agravante seja submetida ao crivo do contraditório nos autos de origem para melhor deslinde da demanda. Destaque-se que para conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. Nesse toar, em sede recursal, a concessão de medidas de urgência condiciona-se à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, não restou demonstrado a probabilidade do provimento do recurso, visto que há informações a serem esclarecidas. Ademais, não há comprovação de que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida exista risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, porquanto, conforme afirmado pelo agravante, o veículo está em sua posse. Com efeito, a míngua dos requisitos a amparar a concessão da tutela de urgência, a decisão recorrida deve ser mantida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar para conceder a tutela de urgência. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 25 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital